Tribunal: TJDFT
Processo: 0701455-84.2024.8.07.0021
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso inominado. Responsabilidade Civil. Transporte terrestre de passageiro. Extravio de bagagem. Danos materiais e morais configurados. Recurso parcialmente provido.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar a empresa de transporte terrestre de passageiros ao pagamento de R$ 2.500,00 a título de danos materiais e de R$1.000,00, a título de danos morais, em razão de extravio de bagagem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os valores arbitrados pelo juízo de origem para a indenização por dano material e para a compensação por dano moral estão em consonância com os princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, à luz do caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme o disposto no art. 944 do CC, no dano material a indenização deve ser medida pela extensão do dano; compete à parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC), notadamente os bens que supostamente estariam na bagagem extraviada, ainda que minimamente.
4. Implica dano moral o extravio de bagagem em transporte terrestre de passageiro, o qual ultrapassa o mero dissabor. Precedentes: Acórdãos no 1425684, 1865009 e 1795982.
5. Valor da indenização. Método bifásico. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de compensação por danos morais deve considerar o método bifásico. Analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), conclui-se que o valor dos danos morais deve ser majorado para R$ 2.000,00, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para majorar a compensação arbitrada a título de danos morais para o patamar de R$ 2.000,00, mantendo a decisão nos demais termos. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a inexistência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/1995).[i]

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 944; Lei no 9.099/1995, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; TJDFT, 0706864-58.2021.8.07.0017, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, DJe: 7/6/2022; TJDFT, 0702539-05.2023.8.07.0006, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, DJe: 15/12/2023; TJDFT, 0715123-95.2023.8.07.0009, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, DJe 5/6/2024.